Tribunal: TJDFT
Processo: 0714283-26.2025.8.07.0006
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. AMEAÇA. REITERAÇÃO DAS CONDUTAS. PROVA SUFICIENTE. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INDENIZAÇÃO MÍNIMA POR DANO MORAL. CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de descumprimento de medidas protetivas de urgência (artigo 24-A da Lei no 11.340/2006) e de ameaça (artigo 147, § 1o, do Código Penal), ambos por duas vezes, em contexto de violência doméstica contra mulher.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes da autoria e materialidade dos crimes de descumprimento de medidas protetivas de urgência e de ameaça; (ii) estabelecer se as condutas configuram dois crimes autônomos ou crime único; e (iii) determinar a legalidade da fixação de indenização mínima por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria dos delitos são demonstradas pelos registros policiais, declarações da vítima, relatórios de monitoramento, depoimentos de testemunhas e prova oral colhida em juízo, sob o crivo do contraditório.
4. A palavra da vítima possui especial relevância probatória nos crimes praticados em contexto de violência doméstica, sobretudo quando coerente e corroborada por testemunhas e demais elementos de prova.
5. O réu tinha ciência inequívoca das medidas protetivas deferidas judicialmente e, ainda assim, aproximou-se reiteradamente da residência da vítima, configurando o dolo necessário à caracterização do crime previsto no artigo 24-A, da Lei no 11.340/2006.
6. O descumprimento da medida protetiva consuma-se com a mera aproximação indevida, sendo irrelevante a motivação alegada pelo agente para justificar sua presença nas proximidades da vítima.
7. O crime de ameaça é delito formal e se consuma quando a conduta do agente é apta a incutir temor na vítima, sendo desnecessária a efetiva concretização do mal prometido.
8. A prova oral demonstra que o réu ameaçou a vítima de morte nas duas ocasiões em que compareceu às proximidades de sua residência, circunstância que lhe causou temor e motivou o acionamento do botão do pânico e a busca pela tutela estatal.
9. A reiteração das condutas em dias distintos caracteriza dois crimes autônomos, sendo correto o reconhecimento da continuidade delitiva entre as condutas de mesma espécie.
10. A fixação de indenização mínima por danos morais é cabível nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, e da tese firmada no Tema 983, do Superior Tribunal de Justiça.
11. O valor arbitrado de R$500,00 revela-se proporcional e razoável diante das circunstâncias do caso, não configurando enriquecimento indevido da vítima.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.340/2006, artigos 5o, II, e 24-A; Código Penal, artigos 33, § 2o, “b”, e § 3o, 44, 59, 69, 71 e 147, § 1o; Código de Processo Penal, artigo 387, inciso IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.675.874/MS (Tema 983), Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 3a Seção, j. 28.02.2018; TJDFT, Acórdão 2057084, 0704784-18.2025.8.07.0006, Rel. Des. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 16.10.2025.